Tribunal: TJSP
Processo: 1001876-22.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão à revisão dos encargos, ao afastamento da capitalização dos juros, das tarifas e do seguro – Ação julgada improcedente – Insurgência – Acolhimento parcial – TARIFAS - Cobrança de tarifas como TAC, TEC e TC que se encontram autorizadas pelas Resoluções no 2.303/96 e no 3.518/2007 do CMN, respectivamente, conforme já decidido pelo STJ em rito de

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão à revisão dos encargos, ao afastamento da capitalização dos juros, das tarifas e do seguro – Ação julgada improcedente – Insurgência – Acolhimento parcial – TARIFAS - Cobrança de tarifas como TAC, TEC e TC que se encontram autorizadas pelas Resoluções no 2.303/96 e no 3.518/2007 do CMN, respectivamente, conforme já decidido pelo STJ em rito de recurso repetitivo e que se referem à remuneração do serviço prestado pelo Banco – Aplicação das súmulas 565 e 566/STJ, inexistindo onerosidade excessiva no valor exigido - REsp. repetitivo no 1.578.533/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958/STJ, julgado em 28/11/2018, que fixou as teses a serem observadas para a cobrança das TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO e DE AVALIAÇÃO DE BENS – Inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva nos valores cobrados, vez que o bem é a garantia do contrato, necessitando, pois, de avaliação, bem como que o registro do ajuste perante o CONATRAN é obrigatório - REsp. repetivo no 1.639.320/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972/STJ, julgado em 12/12/2018, que fixou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, o que ocorreu na hipótese – Valor pago a este título que lhe deve ser devolvido, com acréscimo dos consectários legais – Sentença reformada nesse particular – Decaimento mínimo da financeira com relação aos pedidos formulados que impele a que o ônus da sucumbência continue a cargo do autor, observada a gratuidade (art. 98, §3o, CPC), elevando-se em mais 2%, em decorrência do trabalho adicional realizado em segundo grau de jurisdição (art. 85, §11, CC) – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001876-22.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante JEFERSON
SILVA BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-22.2018.8.26.0299 -Voto no 31629 – Comarca - Jandira
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001876-22.2018.8.26.0299
Apelante: JEFERSON SILVA BARROS
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Comarca: JANDIRA
VOTO No 31629
*CONTRATO - Financiamento de veículo Pretensão à
revisão
dos
encargos,
ao
afastamento
da
capitalização dos juros, das tarifas e do seguro
Ação
julgada
improcedente

Insurgência

Acolhimento parcial
TARIFAS - Cobrança de
tarifas como TAC, TEC e TC que se encontram
autorizadas pelas Resoluções no 2.303/96 e no
3.518/2007 do CMN, respectivamente, conforme já
decidido pelo STJ em rito de recurso repetitivo e
que se referem à remuneração do serviço prestado
pelo Banco Aplicação das súmulas 565 e 566/STJ,
inexistindo onerosidade excessiva no valor exigido
- REsp. repetitivo no 1.578.533/SP, da lavra do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958/STJ,
julgado em 28/11/2018, que fixou as teses a serem
observadas para a cobrança das TARIFAS DE REGISTRO
DE CONTRATO e DE AVALIAÇÃO DE BENS Inexistência
de
abusividade
ou
onerosidade
excessiva
nos
valores cobrados, vez que o bem é a garantia do
contrato, necessitando, pois, de avaliação, bem
como que o registro do ajuste perante o CONATRAN é
obrigatório - REsp. repetivo no 1.639.320/SP, da
lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema
972/STJ, julgado em 12/12/2018, que fixou o
entendimento de que o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com instituição
financeira ou seguradora por ela indicada, o que
ocorreu na hipótese Valor pago a este título que
lhe
deve
ser
devolvido,
com
acréscimo
dos
consectários legais
Sentença reformada nesse
particular
Decaimento mínimo da financeira com
relação aos pedidos formulados que impele a que o
ônus da sucumbência continue a cargo do autor,
observada a gratuidade (art. 98, §3o, CPC),
elevando-se em mais 2%, em decorrência do trabalho
adicional realizado em segundo grau de jurisdição
(art.
85,
§11,
CC)

Recurso
parcialmente
provido.*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-22.2018.8.26.0299 -Voto no 31629 – Comarca - Jandira
3
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de
revisão de contrato de financiamento de veículo através da
qual o autor pretendia a revisão dos juros, dos encargos,
além do afastamento das tarifas e do seguro, ao fundamento de
que inexistem abusividades no ajuste previamente conhecido e
livremente pactuado, conforme entendimento jurisprudencial
citado, que deve ser, pois, cumprido.
Em
face
da
sucumbência,
o
autor
ficou
condenado a pagar as custas e despesas, além dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa,
com execução condicionada à perda da condição de necessitado.
Inconformado, apela, aduzindo, em síntese,
ilegalidade na cobrança das tarifas inseridas no contrato, a
uma porque não houve prestação de esclarecimento ou
informação prévia sobre sua finalidade ou sobre sua própria
cobrança, em flagrante violação aos direitos básicos do
consumidor (art. 6o, III c/c arts. 46 e 52 do CDC) e a duas
porque tal custeio compete à concedente do crédito para
cobrir seus custos operacionais e não ao consumidor.
Prosseguiu insurgindo-se contra a cobrança do
seguro, asseverando ser ela abusiva por não obedecer ao
contido no Resp. repetitivo no 1.639.259/SP, na medida em que
não lhe foi dada opção no ato da contratação, bem como se
insurgiu contra a cobrança da tarifa de cadastro, dada a
abusividade do valor cobrado a este título, capaz de gerar
onerosidade excessiva.
Por fim, insurgiu-se contra as tarifas de
registro de contrato e de avaliação de bem, na medida em que
a prestação dos referidos serviços não foi comprovada, o que
viola o assentado no REsp. no 1.578.553/SP.
Citando julgados que entende corroborarem suas
teses; pleiteando pela observância da boa-fé contratual e
pela incidência do CDC ao caso, pugna pela reforma da decisão
nos pontos supra referidos, com inversão do ônus da
sucumbência.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem preparo por ser o autor beneficiário da
justiça gratuita e com resposta às fls. 172/204.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
pela via virtual.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-22.2018.8.26.0299 -Voto no 31629 – Comarca - Jandira
4
2. Depois de detida análise dos autos, tem-se
que a sentença merece parcialmente reformada, mas apenas no
que tange ao seguro prestamista vinculado ao contrato, como
será demonstrado.
No que é pertinente às tarifas, tecem-se as
seguintes considerações.
Prima facie, elas não são ilegais, pois, a par
de previamente conhecidas pela parte, já que instituídas na
face do contrato, e livremente pactuadas, constituem a
remuneração do Banco pelo serviço prestado, que como se sabe
não é gratuito.
E o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos
instituído pelo art. 543-C/CPC de 1973, também decidiu
através do REsp. no 1.251.331/RS, da lavra da relatora Maria
Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, que a cobrança de
tarifas como TAC, TEC e também o IOF não é ilegal, além de
decidir que as duas primeiras poderão ser exigidas para os
contratos firmados até 30/04/2008.
Para os contratos assinados a partir desta
data, como é o caso dos autos
contrato firmado em
29/01/2017, decidiu-se ser permitida a cobrança da denominada
'Tarifa de Cadastro' no início do contrato, com fundamento na
Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, que
iniciou sua vigência em 30/04/2008.
Oportuna a citação do trecho do aresto supra
referido que tratou da questão. Confira-se:
“(...) Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
30.4.2008, (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação dessa tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) ou outra
denominação para o mesmo ato gerador, ressalvado o exame
da abusividade no caso concreto.
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30/04/2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-22.2018.8.26.0299 -Voto no 31629 – Comarca - Jandira
5
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida e Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no inicio do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.
3. Podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais”. (REsp.
1.251331/RS. Rel Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em
28/08/2013).
Nesse
sentido
as
súmulas
que
dai
se
originaram. Confiram-se:
“Súmula 565/STJ: “A pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida
apenas nos contratos bancários anteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.
“Súmula
566/STJ:
Nos
contratos
bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira”.
E ao contrário do arguido pelo autor, não se
vislumbra onerosidade no valor exigido a este título (R$
675,00), considerando o valor total do contrato.
3. No que tange à cobrança das tarifas de
registro de contrato e de avaliação de bem, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no
1.578.533/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, pelo rito repetitivo Tema 958/STJ, julgado em
28/11/2018, fixou as seguintes teses a serem observadas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-22.2018.8.26.0299 -Voto no 31629 – Comarca - Jandira
6
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
No caso concreto, o autor questiona a cobrança
das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato,
conforme se infere de sua petição inicial e do recurso
apresentado.
E nos termos do julgado supra referido,
referidas tarifas, por inerentes ao contrato de financiamento
de veículo e por ressoarem com serviços efetivamente
prestados, na medida em que o bem é a própria garantia do
ajuste, necessitando, pois, de avaliação e que o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-22.2018.8.26.0299 -Voto no 31629 – Comarca - Jandira
7
perante o DENATRAN se mostra obrigatório (Resolução no
320/2009), não se vislumbra ilegalidade, abusividade ou
onerosidade excessiva nos valores pactuados (R$ 420,00 e R$
120,03), que merecem ser conservados. (Aplicação da tese
2.3).
4. No que tange à contratação de seguro de
proteção financeira vinculado ao contrato de financiamento, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp.
no 1.639.320/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, pelo rito repetitivo Tema 972/STJ, julgado em
12/12/2018, fixou as seguintes teses a serem observadas:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3
ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-22.2018.8.26.0299 -Voto no 31629 – Comarca - Jandira
8
ESPECIAL DESPROVIDO.”
No caso em tela, o banco não demonstrou ter-
lhe dado opção de escolher nenhuma outra seguradora além
daquela que constou expressamente do instrumento, de modo que
tal cobrança reputa-se indevida, devendo o valor pago a este
título lhe ser restituído, com acréscimo de correção
monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de mora
desde a citação, ficando o recurso provido apenas nesse
particular.
Por tudo isso, de rigor que a sentença seja
parcialmente reformada, para o fim de reconhecer a
abusividade no que tange ao seguro prestamista vinculado ao
contrato, ficando mantida quanto ao mais.
E ante o decaimento mínimo da financeira com
relação aos pedidos formulados, o ônus de sucumbência
continua carreado ao autor, observada a gratuidade que lhe
foi concedida (art. 98, §3o, CPC).
Por fim, são devidos honorários recursais à
financeira, em decorrência do trabalho adicional realizado em
segundo grau de jurisdição, ficando estes elevados, já
considerado o acolhimento parcial do recurso interposto pelo
autor, em mais 2% sobre o valor dado à causa, observada a
gratuidade.
Mais é desnecessário.
5. Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
JACOB VALENTE
Relator